Tribunal: TJES
Processo: 0001024-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001024-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GIOVANA STANGE PORTELLA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PARTICIPAÇÃO EM TRIBUNAL DO JÚRI. PROTEÇÃO LEGAL. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou a devolução de valores descontados e indenização por danos morais a servidora pública, afastada para atuar no Tribunal do Júri. O ente estatal alega legalidade do desconto devido à ausência em atividades escolares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência da servidora para atuar no Tribunal do Júri justifica desconto salarial, considerando a legislação aplicável e a comprovação do afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 30, V, "b", da Lei Complementar nº 46/1994 (ES) assegura ao servidor o direito de afastamento para participação em júri, sem prejuízo da remuneração.

4. O art. 31 da mesma norma exige apenas comprovação do afastamento à chefia imediata, o que foi realizado.

5. A retenção salarial viola os princípios da legalidade e da irredutibilidade salarial.

6. O desconto indevido causou prejuízo à servidora, configurando dano moral indenizável.

7. O valor de R$ 10.000,00 é adequado, observando razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O servidor tem direito à remuneração integral quando afastado para atuar no Tribunal do Júri.
2. O desconto salarial indevido viola os princípios da legalidade e da irredutibilidade salarial.
3. A supressão indevida de remuneração pode configurar dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 46/1994 (ES), arts. 30, V, "b", e 31.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5001667-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 05.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001024-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GIOVANA STANGE PORTELLA
Advogados do(a) APELADO: AMARILDO BATISTA SANTOS - ES28622-A, ESTEFANO STANGE PORTELLA - ES16842

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que determinou a retificação do ponto da apelada, a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais. O Estado alega a legalidade dos descontos, pois a servidora não compareceu às atividades escolares.

O apelante sustenta que a apelada foi informada sobre o retorno às funções e não participou das reuniões obrigatórias para o ensino remoto. Afirma que os jurados foram dispensados e que a ausência da servidora exigiu sua substituição. Alega que o pagamento sem trabalho configuraria enriquecimento sem causa.

Dispõe o art. 30, inciso V, alínea
b
, da Lei Complementar n. 46/94,
sem qualquer prejuízo, poderá o servidor público ausentar-se do serviço pelos dias necessários à participação de júri e outros serviços obrigatórios por Lei.

A legislação estadual expressamente protege o servidor público em situações de afastamento legalmente justificado, como ocorre na convocação para atuar no Tribunal do Júri.

O art. 30, V, "b", da Lei Complementar nº 46/1994 do Estado do Espírito Santo assegura que o servidor pode ausentar-se do serviço sem prejuízo de seus vencimentos para cumprir obrigações legais, incluindo a participação em júri.

Além disso, o art. 31 da mesma norma estabelece que cabe ao servidor apenas comprovar perante sua chefia imediata o motivo da ausência, o que foi devidamente realizado pela apelada. Ao ignorar essa disposição e registrar faltas injustificadas, o ente estatal contrariou a norma vigente, aplicando penalidade indevida à servidora.

A jurisprudência já pacificou que afastamentos justificados, incluindo licenças e convocações para atividades de interesse público, devem ser computados como efetivo exercício, vedando a supressão de direitos funcionais e remuneratórios.

Neste sentido:

A respeito da possibilidade de servidor efetivo do Estado do Espírito Santo participar da etapa de Curso de Formação em concurso público, o art. 30, inciso V, alínea “c”, c/c art. 31, ambos da Lei Complementar Estadual nº 46/94, autorizam a ausência do serviço pelos dias necessários à participação na mencionada fase do certame, sem prejuízo da remuneração do agente público estadual, desde que se comprove o motivo da falta perante a chefia imediata.
(Data: 05/Aug/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5001667-68.2022.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, a retenção indevida dos vencimentos da apelada não encontra respaldo legal, caracterizando violação direta aos princípios da legalidade e da irredutibilidade salarial.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na a servidora fora indevidamente privada de parte da sua remuneração, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 10.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator, esclarecendo-se que, em verdade, o período de convocação da apelada como jurada e a posterior dispensa pelo Tribunal de Justiça
não se relaciona ao momento em que, supostamente, segundo o Estado, não houve o exercício das atividades laborativas.

A questão, assim, deve ser avaliada sob o prisma da efetiva prestação de serviços ao apelante, o que está devidamente evidenciado por meio dos
R
egistros de Ponto acostados às fls. 31/97 da exordial, os quais comprovam a atuação da recorrida no local onde esteve funcionalmente vinculada no período questionado pelo Poder Público.

Nesse rumo, apesar de o apelante afirmar que a apelada retornou às atividades laborativas apenas em 01/06/2020, inexiste qualquer documento que comprove esse fato, o que, inclusive, vai de encontro aos documentos acima citados, devendo, pois, ser mantida a sentença examinada.